Tribunal: TJSP
Processo: 2000911-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Falta de vagas no regime semiaberto. Pleito de concessão de prisão albergue domiciliar até que se disponibilize vaga em estabelecimento compatível com o regime intermediário. Invocação da Súmula Vinculante no 56 do E. STF. Liminar parcialmente concedida, para que fosse determinada ao Juízo impetrado, no prazo de 30 (trinta) dias, a adoção de todas as providências

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Falta de vagas no regime semiaberto. Pleito de concessão de prisão albergue domiciliar até que se disponibilize vaga em estabelecimento compatível com o regime intermediário. Invocação da Súmula Vinculante no 56 do E. STF. Liminar parcialmente concedida, para que fosse determinada ao Juízo impetrado, no prazo de 30 (trinta) dias, a adoção de todas as providências necessárias no sentido de dar efetivo cumprimento à Súmula Vinculante no 56 do E. STF, determinando-se, ainda, que o paciente fosse colocado em prisão albergue domiciliar, caso esgotado o prazo sem a disponibilização da vaga. No mérito, perda superveniente de objeto. Paciente transferido para a Ala de Semiaberto da Penitenciária I de Guarulhos durante o trâmite do writ. Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2000911-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante JOSE
EDUARDO DA SILVA SOUZA e Paciente KAIKY DE OLIVEIRA, é impetrado MM.
JUIZ DO DEECRIM UR1 SÃO PAULO-SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000911-80.2020.8.26.0000 -Voto no 10.426 gpd
2
HABEAS CORPUS No: 2000911-80.2020.8.26.0000
Impetrante: José Eduardo da Silva Souza
Paciente: KAIKY DE OLIVEIRA
Impetrado: MM. Juízo do DEECRIM UR1 1a RAJ São Paulo
Voto no: 10.426
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Falta de vagas no regime
semiaberto. Pleito de concessão de prisão albergue domiciliar até
que se disponibilize vaga em estabelecimento compatível com o
regime intermediário. Invocação da Súmula Vinculante no 56 do E.
STF. Liminar parcialmente concedida, para que fosse determinada
ao Juízo impetrado, no prazo de 30 (trinta) dias, a adoção de todas
as providências necessárias no sentido de dar efetivo cumprimento
à Súmula Vinculante no 56 do E. STF, determinando-se, ainda, que
o paciente fosse colocado em prisão albergue domiciliar, caso
esgotado o prazo sem a disponibilização da vaga. No mérito, perda
superveniente de objeto. Paciente transferido para a Ala de
Semiaberto da Penitenciária I de Guarulhos durante o trâmite do
writ. Ordem prejudicada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo douto advogado Dr. José Eduardo da Silva Souza, em favor de KAIKY DE
OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do
DEECRIM UR1
1a RAJ
São Paulo, no bojo da execução no
0021804-37.2019.8.26.0041, alegando constrangimento ilegal decorrente de
omissão por parte do Juízo impetrado.
Narra a impetração que KAIKY foi condenado a uma pena
de 01 (um) ano e 11 (onze) meses, no regime fechado, tendo sido preso em
flagrante na data de 10/07/2019. Em novembro do mesmo ano, obteve
progressão para o regime semiaberto, sendo o Centro de Detenção Provisória de
Vila Independência devidamente comunicado da decisão, na data de 06/12/2019.
Contudo, alega que até a presente data, o paciente se
encontra preso no regime mais gravoso, o que configuraria clara e vívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000911-80.2020.8.26.0000 -Voto no 10.426 gpd
3
arbitrariedade, sendo de rigor a aplicação da Súmula Vinculante no 56 do E. STF.
Requer, desse modo, a concessão liminar da ordem para
que o paciente aguarde em regime aberto até a disponibilização de vaga no
regime intermediário, pugnando, no mérito, pela confirmação do pedido.
Para melhor elucidação do caso antes da apreciação da
ordem liminar, foram requisitadas informações à autoridade impetrada, as quais
foram prestadas na data de 14 de janeiro de 2020 (fls. 103/104).
O pleito liminar foi, então, parcialmente concedido, para que
fosse determinada ao Juízo impetrado, no prazo de 30 (trinta) dias, a adoção de
todas as providências necessárias no sentido de dar efetivo cumprimento à
Súmula Vinculante no 56 do E. STF, determinando-se, ainda, que o paciente
fosse colocado em prisão albergue domiciliar, caso esgotado o prazo sem a
disponibilização da vaga (fls. 106/108).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no
sentido de que a ordem deve ser julgada prejudicada (fls. 114/115).
É o relatório.
Devidamente processada, a ordem deve ser julgada
prejudicada.
Isso porque, a partir de consulta aos autos de origem (proc.
No 0021804-37.2019.8.26.0041), foi possível constatar que, na data de 24 de
janeiro de 2020, o estabelecimento prisional relatou ao d. Juízo de piso que o
paciente fora removido para a Ala de Semiaberto da Penitenciária I de Guarulhos,
local este compatível com o regime intermediário imposto.
Portanto, como já houve a remoção do paciente para
estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto, forçoso reconhecer
que não mais subsiste o interesse processual na obtenção do provimento judicial
reclamado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000911-80.2020.8.26.0000 -Voto no 10.426 gpd
4
Ante o exposto, pelo meu voto, em face da superveniente
perda de objeto, julgo prejudicada a impetração, nos termos do artigo 659 do
Código de Processo Penal.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR